Tribunal: TJSP
Processo: 0018042-88.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Prescrição – Inocorrência – Trânsito em julgado da sentença quanto à acusação não verificado – Pleito do Ministério Público para aumentar a reprimenda final atendido – Lapso prescricional não atingido – Preliminar rejeitada.

Furto qualificado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida – Recurso da

Ementa:
Prescrição – Inocorrência – Trânsito em julgado da sentença quanto à acusação não verificado – Pleito do Ministério Público para aumentar a reprimenda final atendido – Lapso prescricional não atingido – Preliminar rejeitada.

Furto qualificado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida – Recurso da Defesa improvido.

Pena-base acima do mínimo legal – Maus antecedentes – Condenações atingidas pelo período depurador – Possibilidade – Recurso da Defesa improvido.

Afastamento da figura privilegiada – Possibilidade – Maus antecedentes – Condenação pelo crime de roubo – Inaplicabilidade do benefício previsto no artigo 155, § 2o do Código Penal – Recurso do Ministério Público provido em parte.

Regime fechado – Desproporcionalidade – Pena que não supera quatro anos, não reincidência e crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa – Regime aberto mantido – Recurso do Ministério Público improvido.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Maus antecedentes – Insuficiência da medida – Inteligência do artigo 44, inciso III do Código Penal – Recurso da Defesa improvido.